Tribunal: TJDFT
Processo: 0744978-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744978-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. CONDENADO COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. Nos casos em que o reeducando já possuía nível superior completo antes de ingressar no sistema penitenciário, a aprovação no ENEM não atende à finalidade da Lei, qual seja, incentivar o bom comportamento, aprimorar o nível de instrução do apenado com vistas à ressocialização, além de não demonstrar esforço intelectual, durante a execução da pena, para ser compensado com a remição. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, ao argumento de que deve ser deferida a remição de 80 (oitenta) dias da pena pelo estudo e aprovação no exame do ENEM. Afirma que o fato de possuir diploma de ensino superior antes do início da execução penal não poderia lhe retirar o direito ao benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027